Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-73.2021.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000160-73.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAIRES MARTINS NERIS - CPF: 420.008.151-20 (APELADO), JOAO DE MATOS SANTANA - CPF: 022.896.323-09 (APELADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), EVELLYN LORENA FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 045.275.191-82 (ADVOGADO), MARIA ROSANE BARBOSA - CPF: 923.413.141-04 (ASSISTENTE), JORMA NUNES BEZERRA - CPF: 653.093.672-68 (ASSISTENTE), REGINALDO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 717.676.731-91 (ASSISTENTE), A SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE NA FUNDAMENTAÇÃO SEM REFLEXO NA PENA-BASE. CONTRADIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÕES. MAIOR REPROVABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), fixando a pena-base no mínimo legal, apesar de ter valorado negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição na sentença que, embora tenha reconhecido expressamente a valoração negativa da culpabilidade, fixou a pena-base no mínimo legal, e se tal circunstância justifica a exasperação da pena.

III. Razões de decidir
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, cuja consumação independe de resultado naturalístico, presumindo-se o perigo à incolumidade pública.
4. A apreensão de arma de fogo acompanhada de munições demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
5. Havendo reconhecimento expresso na sentença da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, mas fixação da pena-base no mínimo legal, configura-se contradição que merece ser sanada.
6. A valoração negativa da culpabilidade justifica a exasperação da pena-base na fração de 1/8.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reformar a sentença apenas no tocante à dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Tese de julgamento:
"A apreensão de arma de fogo acompanhada de munições justifica a valoração negativa da culpabilidade, com consequente exasperação da pena-base na fração de 1/8."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.º 1000160-73.2021.8.11.0039, que condenou JOÃO DE MATOS SANTANA e JAIRES MARTINS NERIS pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais (ID 302659504), o Ministério Público sustenta a necessidade de reforma da sentença para adequação das penas aplicadas aos apelados. Argumenta que, embora o magistrado tenha reconhecido como negativa a circunstância judicial da culpabilidade, fixou a pena-base no mínimo legal, o que configuraria contradição interna na sentença. Afirma que o número de armamentos e munições apreendidos (espingarda de pressão adaptada para calibre .22, 12 munições calibre .22 intactas, 2 cartuchos e espingarda marca Rossi, calibre .28) autoriza o aumento da pena-base, a fim de individualizar a sanção de acordo com a maior culpabilidade dos agentes.

As defesas apresentaram contrarrazões (IDs 302659508 e 302659511), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial. Argumentam, em síntese, que o fato de os réus portarem apetrechos de armamento configura o próprio delito em tela, pelo qual foram condenados, e que exasperar a pena na circunstância judicial com base nisto seria punir os réus duas vezes pelo mesmo delito, violando o princípio do
non bis in idem
.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 313823383)

Sumário: Sentença penal condenatória – APELADOS condenados pela prática da conduta tipificada no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, ambos à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto sendo as penas privativas de liberdade substituídas por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução – Irresignação do Ministério Público: Requer a adequação das penas aplicadas a JOÃO e JAIRES, para corrigir erro material, pois apesar de reconhecida como negativa a circunstância judicial ‘culpabilidade’ a pena-base foi fixada no mínimo legal – Não procede: Da análise da sentença sob censura constato a ocorrência de erro material, todavia, compreendo que a correção que se impõe é o afastamento dessa negativação, pois inidônea. A quantidade de armas apreendidas (três espingardas sendo uma calibre 32, uma 28 e outra 22) e munições (uma calibre 32 e doze calibre 22) considerando o contexto dos fatos, posto que cada uma pertencia a um dos 3 cidadãos que figuram no polo passivo da ação original, não deve ser considerada expressiva a justificar o incremento da pena-base –
Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade dos réus, consignando expressamente que:

"No presente caso, além da arma, o réu também portava munições, fazendo com que sua culpabilidade seja valorada de forma negativa, razão pela qual majoro a pena em um oitavo."

Contudo, ao fixar a pena-base, o magistrado a estabeleceu em 2 (dois) anos de reclusão, que corresponde ao mínimo legal previsto para o delito tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Evidencia-se, portanto, uma contradição interna na sentença, pois houve o reconhecimento expresso de uma circunstância judicial desfavorável, com indicação precisa do percentual de aumento (1/8), mas a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Trata-se de evidente erro material que deve ser corrigido, pois a valoração negativa de circunstância judicial impõe, necessariamente, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de tornar inócua a análise desfavorável realizada.

Quanto à alegação defensiva de que a negativação da culpabilidade seria inidônea, não merece acolhimento. A apreensão de armas acompanhadas de munições pode ser um fundamento idôneo para a maior reprovabilidade da conduta, pois demonstra maior potencial de perigo e dano à sociedade, justificando a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Assim, considerando que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e expressamente consignou o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, deve ser aplicado esse percentual sobre a pena mínima de 2 (dois) anos, resultando no acréscimo de 3 (três) meses, o que totaliza a pena-base de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Considerando que a pena privativa de liberdade não excede a 4 (quatro) anos e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar a sentença e fixar a pena definitiva de JOÃO DE MATOS SANTANA e JAIRES MARTINS NERIS em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025